Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-96.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013763-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISRAELENE DA SILVA MOGENO QUINTILIANO - CPF: 405.933.711-00 (APELADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA – ART.28 DA LEI 11.343/06

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO

PELO ART. 33 DA LEI Nº11.343/2006 – VIABILIDADE – MATERIALIDADE

E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRAS DE POLICIAIS – ELEMENTOS ESSENCIAIS NA PRATICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – PREENCHE TODOS OS REQUISITOS – A NATUREZA E A QUANTIDADE POR SI SO, NÃO AFASTA O PREVILEGIO - REDUÇÃO EM 2/3 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, INC. I, II E III, DO CÓDIGO PENAL
– PENA FIXADA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167(CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO

– RECURSO PROVIDO.

Incabível a condenação pela infração prevista no art.28 da lei 11.343/2006, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório pelo trafico ilícito de drogas previsto no art.33 da mesma lei.

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação.

A natureza e a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idóneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343 /2006. as circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a conduta atribuída à apelada Israelene da Silva Mogeno Quintiliano, vulgo "Lene", do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06), aplicando-lhe pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta pela reforma da sentença, destacando que a prova testemunhal, aliada aos demais elementos dos autos, é suficiente para demonstrar a prática do tráfico de drogas pela recorrida. Salienta que a quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), juntamente com a apreensão de ácido bórico – substância utilizada no preparo e adulteração da droga – e dinheiro em espécie trocado, configuram indícios seguros da traficância. Destaca, ainda, o depoimento do policial que mencionou ter a acusada confessado informalmente que comercializava entorpecentes, além de ter sido alvo de investigação policial que confirmou sua atuação no tráfico local.

Em contrarrazões, a defesa da apelada, patrocinada pela Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da abordagem inicial que resultou na apreensão das drogas, além da fragilidade do conjunto probatório para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Absolvição. Irresignação ministerial. Pedido de condenação. Alegação de suficiência de provas para a condenação da recorrida nas penas do crime de tráfico de drogas. Possibilidade. Depoimentos coesos e seguros que demonstram a traficância. Pelo provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Publico contra sentença que desclassificou a conduta da ré Israelene da Silva Mogeno Quintiliano, vulgo "Lene" pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06).

Com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, o recurso ministerial merece provimento, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela recorrida.

Extrai-se da exordial acusatória:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1013763-96.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de dezembro 2021, por volta das 17h30min, na Rua 15, nº 08, bairro Nova Esperança em Várzea Grande/MT, a denunciada ISRAELENE DA SILVA MOGENO, vulgo “LENE”, trazia consigo e mantinha em depósito droga para posterior venda a consumo e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no bairro supramencionado, quando avistaram ISRAELENE, que ao perceber aproximação da guarnição, jogou ao solo um invólucro próximo ao portão da residência.

3) É dos autos, que os policiais verificaram que no interior da embalagem arremessada haviam 02 (duas) porções de Cocaína. Em razão disso, adentraram na residência, ocasião em que localizaram 02 (duas) porções de Ácido Bórico dentro de uma máquina de lavar roupas.

4) Apurou-se que diante dos fatos, foi solicitado apoio de uma policial feminina para realizar abordagem e busca pessoal na denunciada, ocasião em que encontraram em posse dela R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em notas miúdas.

5) Diante disso, ISRAELENE, foi encaminhada à delegacia de polícia e, perante autoridade policial, negou o crime de tráfico de drogas (ID 83159192).

6) Posteriormente, foi expedida a Ordem de Serviço nº 2022.9.1248 (ID. 83156132, pág. 46/50) a fim de investigar o envolvimento de ISRAELENE, vulgo “LENE”, com o tráfico de drogas. Desse modo, apurou-se que a denunciada não é usuária de drogas e já foi vista realizando a venda de entorpecentes na região. Em entrevista informal, a denunciada afirmou aos policiais civis que já vendeu “pó” (cocaína) naquela região.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 83159196, pelo Auto de Apreensão de ID 83157440, pelo Laudo de Pericial nº 3.14.2021.82140-01 (ID 83159205), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO, pesando

respectivamente, 43,47 g (quarenta e três gramas e quarenta e sete centigramas) e 234,86 g (duzentos e trinta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas).
(ID222932156)

Transcrevo a sentença proferida para exame das provas lançadas:

“De início, esclareça-se que, em princípio, havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, policiais militares em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal avistaram a acusada, a qual, ao perceber a aproximação policial, dispensou um invólucro próximo ao portão da residência.

Então os agentes constataram que o objeto se tratava de 02 (duas) porções de cocaína e ingressaram na residência e, na busca domiciliar, encontraram em uma máquina de lavar roupas 02 (duas) porções de ácido bórico e, após, foi acionada uma policial feminina que realizou a busca pessoal e encontrou R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em notas miúdas.

Nota-se que as circunstâncias antecedentes evidenciam de modo satisfatório os motivos que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante da acusada.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos.

Afastada a ocorrência de nulidade da prova, passa-se à análise do mérito.

Entretanto, não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

Na fase inquisitorial a acusada negou o tráfico (id. 83159192):

“[...].
QUE estava dentro de sua residência quando os policiais adentraram sua casa sem sua autorização, começaram a revistar e indagaram sobre seu marido e exigir arma de fogo, revistaram o guarda-roupas, porem não existe arma de fogo
; QUE "ficaram botando pressão querendo dinheiro e querendo arma", porem a interroganda não deixou de argumentar "de tanto eu falar as coisas pra eles, falando alto com eles, eles ficaram zangados e jogaram as coisas pra cima de mim";
QUE um dos policiais saiu fora da casa, e foi até a lavadora de roupas e um policial retornou e mostrou droga dizendo que encontrou na lavadora de roupas, porem nega que houvesse drogas na lavadora ou em qualquer local em sua casa, negando ser usuária de drogas e negando o comercio de drogas; QUE ouviu os policiais dizendo que "isso aqui não é pó, é bórico
...”. Destaquei.

Em juízo (mídia) utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A testemunha Adilson Souza de Arruda, juízo (mídia) confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que de posse de informação de que em uma residência localizada na rua onde se deram os fatos funcionava um ponto de comércio de drogas, a equipe em rondas, no dia dos fatos, visualizou a acusada - em frente a uma residência – e ela, ao perceber a aproximação policial, dispensou um invólucro próximo ao portão do imóvel. Então, constataram que o objeto dispensado se tratava de uma porção de pasta base e ingressaram no imóvel e encontraram mais três porções sendo duas de pasta base, uma de cocaína e uma de ácido bórico. Posteriormente, a acusada foi submetida a busca pessoal por uma policial feminina sendo encontrado dinheiro trocado.

Nota-se que, ao cabo da instrução, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação de tráfico daquele entorpecente apreendido, mas tão somente a posse/depósito de pouca quantidade de drogas, 43,47g (quarenta e três gramas e quarenta e sete centigramas).

Convém registrar que ter sido apreendido íons boratos (ácido bórico), que tem venda controlada, não é determinante para caracterizar a destinação do produto para o preparo de entorpecente para destinação mercantil, visto que referido produto também pode ser usado para outras finalidades. Aliás, na quantidade em questão, sequer é controlado.

Demais disso, não foram observados quaisquer outros elementos indicativos de que a acusada estivesse traficando/preparando a substância, tais como balança e papelote/embalagem.

Saliente-se que eventuais informações anônimas prévias, que revelariam o tráfico não podem ser consideradas por este juízo para a formação de um convencimento condenatório, haja vista a vedação constitucional ao anonimato.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida (salvo informes anônimos) e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Assim, a desclassificação do delito de tráfico de droga previsto no art. 33, caput e § 1°, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006 para a figura típica do art. 28 da mesma lei é medida impositiva.

Pelo exposto
, julgo procedente em parte a pretensão inicial para
DESCLASSIFICAR
o delito de tráfico de drogas 33,
caput
e § 1°, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006 para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei),
CONDENANDO
a ré
ISRAELENE DA SILVA MOGENO
, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.”

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2021.82140-01, que atestou resultado positivo para a presença de cocaína e ácido bórico nas substâncias apreendidas, com peso, respectivamente, de 43,47 gramas e 234,86 gramas.

Quanto à autoria, após cuidadosa análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que as provas são robustas o suficiente para demonstrar que as substâncias entorpecentes encontradas com a recorrida destinavam-se ao tráfico.

Primeiramente, cumpre destacar a legitimidade da abordagem policial. Conforme narrado pelos agentes de segurança pública, a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico quando avistou a recorrida, que, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou um objeto próximo ao portão da residência. Essa conduta, por si só, já despertou fundada suspeita nos policiais, que, ao verificarem o objeto dispensado, constataram tratar-se de substância entorpecente, o que conferiu legitimidade à abordagem e à subsequente busca domiciliar.

O policial militar Adilson Souza de Arruda, ao ser inquirido em juízo, relatou com riqueza de detalhes toda a dinâmica da abordagem e prisão da recorrida, destacando que, além da droga dispensada, foram encontradas mais porções de entorpecente, bem como ácido bórico (substância comumente utilizada para misturar e aumentar o volume da cocaína) dentro da máquina de lavar roupas. Narrou, ainda, que a recorrida confessou informalmente que praticava o tráfico juntamente com seu marido, sendo ela a responsável por entregar a droga aos usuários pelo portão da residência quando o companheiro não estava presente.

Vale ressaltar que, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos, constitui elemento de convicção idôneo para embasar decreto condenatório, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e sem qualquer indício de má-fé ou interesse particular em incriminar o acusado.

Acrescente-se a isso o fato de que, na busca pessoal realizada na recorrida, foi encontrada a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em notas trocadas, o que, embora não seja valor expressivo, é compatível com a dinâmica do tráfico de varejo, onde as transações são realizadas em pequenas quantias.

Outro elemento que corrobora a tese acusatória é a Ordem de Serviço nº 2022.9.1248, mencionada na denúncia, em que foi realizado trabalho investigativo específico sobre o envolvimento da recorrida com o tráfico de drogas, concluindo que ela não é usuária e já havia sido vista realizando a venda de entorpecentes na região, tendo inclusive confessado aos agentes que já havia vendido cocaína naquela localidade.

A própria recorrida, em seu interrogatório policial, negou ser usuária de drogas, o que enfraquece significativamente a tese defensiva de que a substância se destinava ao consumo próprio. Em juízo, optou pelo silêncio, estratégia processual legítima, mas que não afasta as robustas provas de acusação.

A quantidade de entorpecente apreendida (43,47 gramas de cocaína), embora não seja extraordinária, é considerável para o comércio varejista de drogas, principalmente por se tratar de cocaína, substância que, devido ao seu alto valor de mercado, costuma ser comercializada em pequenas porções. Além disso, a apreensão concomitante de expressiva quantidade de ácido bórico (234,86 gramas) indica claramente a preparação do entorpecente para posterior comércio, uma vez que tal substância é comumente utilizada como diluente para aumentar o volume e, consequentemente, o lucro obtido com a venda da droga.

Nesse ponto, discordo respeitosamente do argumento utilizado na sentença de que o ácido bórico poderia ser destinado a outras finalidades. No contexto da apreensão, juntamente com cocaína e demais circunstâncias do caso, torna-se evidente sua utilização para o preparo e adulteração do entorpecente, caracterizando o tipo penal descrito no art. 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, que equipara à conduta de tráfico o ato de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Vale destacar que, de acordo com a jurisprudência pacificada, para a caracterização do tráfico de drogas não se faz necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, bastando a demonstração de que a droga apreendida se destinava à comercialização ilícita. No caso em análise, conforme já exposto, o conjunto probatório indica de forma clara essa destinação.

Também não merece prosperar o fundamento da sentença de que a quantidade de entorpecente seria insuficiente para caracterizar o tráfico. Ora, a própria dinâmica do microtráfico, como é o caso dos autos, envolve justamente o comércio de pequenas quantidades, muitas vezes fracionadas para facilitar a venda e dificultar a ação policial, configurando o chamado "tráfico formiguinha".

Outrossim, a recorrida não trouxe quaisquer elementos probatórios capazes de infirmar as acusações, limitando-se a negar genericamente a prática delitiva em sede policial e, posteriormente, exercendo seu direito ao silêncio em juízo. A defesa tampouco produziu elementos que demonstrassem ser a apelada mera usuária de drogas ou que o entorpecente apreendido destinava-se exclusivamente ao consumo próprio.

Ademais, a versão apresentada pela recorrida na fase policial, alegando que os policiais teriam plantado as drogas, não encontra respaldo nas demais provas dos autos e é contrariada pela confissão informal mencionada pelo policial em seu depoimento judicial.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Destarte, analisando detidamente todas as circunstâncias do caso concreto e as provas produzidas, concluo que há elementos suficientes para condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

DOSIMETRIA

Passo, então, à dosimetria da pena, observando os ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal, como também o art.42 da lei 11.343/2006.

“Primeira fase
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, entendo que a conduta do acusado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie; quanto aos antecedentes, inexistem ações penais transitadas em julgado para gravar a pena-base; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da conduta social e da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos motivos do crime são peculiares ao delito em comento; as consequências e as circunstâncias do crime, não demonstram uma maior reprovação e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, pois no caso concreto, a vítima é a sociedade.

Analisando o art.42 da lei 11.343/2006, restou demonstrado que a quantidade de entorpecentes não é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.

Assim fixo a pena-base em 5(cinco)anos de reclusão e 500 dias-multa

Segunda fase
:
inexistem agravantes mas presente a atenuante de confissão espontânea contudo, deixo de aplicá-la em razão da sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Terceira fase
:
Inexistem causas de aumento, mas sobreveio a causa de diminuição em razão do tráfico privilegiado, na qual aplico em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a condenada deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primária, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, considerando que
a acusada preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
a quantidade de entorpecente encontrada

(43,47 gramas de cocaína e 234,86 gramas de acido bórico)
, por sí só, não obsta a aplicação do benefício, senão vejamos

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo provido e ordem concedida.”

Logo, entendo que a pena aplicada 0
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,

deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
e fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da recorrida.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico, de ofício, duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso Ministerial em desfavor da ré
Israelene da Silva Mogeno Quintiliano para aplicar o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 2/3 (metade), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, que deverão serem pagos na fração de 130 do salário mínimo vigente a época do fato. At
endidos os requisitos contidos nos
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,

substituo a pena privativa de liberdade por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de
final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025